Tribunal: TJBA
Processo: 8045351-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045351-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JULGADO SOB O RITO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO Nº 1.029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de Mandado de Segurança Coletivo que reconheceu diferenças remuneratórias decorrentes de piso salarial, tendo como exequente servidora pública estadual e como executado o Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença fundada em título judicial coletivo formado em mandado de segurança coletivo que tramitou sob o rito ordinário, especialmente diante do valor da causa inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial cuja execução se busca decorre de mandado de segurança coletivo processado e julgado sob o rito ordinário no âmbito do Tribunal de Justiça. 4. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei nº 12.153/2009 em razão do valor da causa, não prevalece quando a execução tem por base título judicial coletivo formado sob rito ordinário. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029, fixa a tese de que é inviável a execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título executivo oriundo de ação coletiva submetida ao procedimento ordinário. 6. A execução individual de sentença coletiva, embora autônoma em relação à fase de conhecimento, deve observar as regras ordinárias de competência, sob pena de afronta à sistemática processual e ao entendimento consolidado dos tribunais superiores. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de reconhecer a competência das Varas da Fazenda Pública para o processamento de execuções individuais fundadas em títulos judiciais coletivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. Não compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de cumprimento individual de sentença fundada em título judicial coletivo formado sob o rito ordinário. 2. A execução individual de sentença coletiva deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública competente, independentemente do valor atribuído à causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 92-A, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.029 (REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção); TJBA, Conflito Negativo de Competência nº 8013864-90.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 03.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência Cível nº 8045351-68.2025.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator.